Tribunal: TJSP
Processo: 2169629-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
ARRESTO CAUTELAR. Execução de título extrajudicial. Pretensão ao arresto de ativos financeiros (Sisbajud), bens móveis (Renajud) e bem imóvel. Tutela de urgência de natureza cautelar. Hipótese tratada nos autos que se amolda ao art. 301, do CPC. Não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300, do mesmo Códex. Ausência de prova sobre eventual dilapidação do patrimônio por parte da

Ementa:
ARRESTO CAUTELAR. Execução de título extrajudicial. Pretensão ao arresto de ativos financeiros (Sisbajud), bens móveis (Renajud) e bem imóvel. Tutela de urgência de natureza cautelar. Hipótese tratada nos autos que se amolda ao art. 301, do CPC. Não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300, do mesmo Códex. Ausência de prova sobre eventual dilapidação do patrimônio por parte da agravada, capaz de frustrar o resultado útil do processo. Medida prematura, visto que a citação sequer foi tentada na primitiva instância. Precedentes desta Câmara. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.